Tribunal: STF
Processo: ARE 1385770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Pereira de Souza interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA À NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2000, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, POR AFRONTA AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    a) No caso, o acórdão rescindendo confirmou a sentença que determinou o pagamento de valores referente ao auxílio-alimentação ao servidor, ora Réu, com base no artigo 117-A, da Lei Complementar nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), que estabelecia: “Art. 117-A. O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor de salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado pode Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. 



    b) Destarte, o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1, já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 117-A, da Lei Complementar nº 02/2000 (incluído pela Lei Complementar nº 01/2012), por ofensa, notadamente, ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República e na Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, autorizando-se, assim, a rescisão do julgado por manifesta afronta à norma jurídica. 



    c) E, por consequência, deve ser realizado o juízo rescisório, cujo objeto é a prolação de nova decisão, em substituição àquela desconstituída, e, pois, julgo improcedente o pedido de recebimento de valores referentes ao auxílio-alimentação pelo servidor, ora Réu, realizado na Ação de Cobrança, e, por decorrência, é caso de declarar extinto o Cumprimento da sentença, confirmando a tutela antecipada de liberar dos valores bloqueados. 



    2) AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, E, POR CONSEQUÊNCIA, AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4.



    Alega-se que esta Corte em reiterados casos teria admitido que o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo, desde que não tenha a função de fator de indexação.



    Destaca-se, também, violação ao princípio da vedação do retrocesso, uma vez que “o auxílio alimentação consiste num benefício que, no âmbito do serviço público municipal de Santa Mariana, é desdobramento da efetivação do mínimo existencial previsto constitucionalmente”.



    Decido.



    O Tribunal a quo julgou procedente ação rescisória em face de acórdão que havia concedido auxílio-alimentação com base no artigo 117-A, da Lei Complementar Municipal nº 02/2000, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte de origem, por afronta ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que a referida legislação permitia a fixação do auxílio alimentação em 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário-mínimo. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 7º, CAPUT, IV, XVI E XXIII, E 193 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DONO DA OBRA. CONTRATO DE EMPREITADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula Vinculante nº 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE nº 1.292.588/ES - AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/04/2021).



    Não bastasse esse óbice, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 02/2000), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.278.264/SP - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/10/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE nº 1.196.731/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente